Tribunal: CARF
Processo: 10410.901871/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901871/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.599 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de prova do
indébito que busca utilizar.
A mera alegação de que as receitas que ensejaram a retenção de IR-Fonte
foram incluídas na DIPJ, desacompanhada da respectiva comprovação, não
constitui meio de prova hábil, ensejando a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.

Relatório
A Recorrente transmitiu DCOMP (fls. 55/63), buscando compensar crédito
oriundo de alegado Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário de 2008, com
determinado débito de sua responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901871/2012-16
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901871/2012-16

O Despacho Decisório (fls. 49) homologou parcialmente a compensação, sob a
alegação de que parte das receitas que ensejaram o IR-Fonte que compôs o Saldo Negativo não
teriam sido oferecidas à tributação.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/5). Alega que
os valores de IRRF não confirmados no despacho decisório foram de fato recolhidos aos cofres
públicos, conforme se comprova pelos documentos que anexa.
Argumenta, também, que a autoridade fiscal limitou-se a apresentar uma relação
de valores retidos que não fecham com o próprio sistema da Receita, nem com os comprovantes
ora apresentados.
Em Sessão de 12 de março de 2019, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por meio do Acórdão no 02-91.363 (fls.
207/210), sob o seguinte fundamento:
A motivação do despacho é outra. As receitas da prestação de serviços e parte das
receitas financeiras sobre as quais incidiu a retenção não foram oferecidas à tributação
na ficha 06 A da DIPJ:
(...)
A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções
sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art. 37
da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430,
27 de dezembro de 1996.
A justificativa para a aceitação de apenas parte da dedução de IRRF pretendida foi
exposta no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito":
(...)
Na manifestação de inconformidade, o interessado se omite quanto ao fato acima
exposto.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Cientificada eletronicamente da decisão no dia 18/03/2019 (fls. 213), a
Recorrente, em 17/04/2019 (fls. 215), interpôs Recurso Voluntário (fls. 218/224). Afirma que as
receitas de prestação de serviços teria sido alocada na Linha 03 (Receita de Venda de Produtos
de Fabricação Própria no Mercado Interno), e não na Linha 5 (Receita de Prestação de
Serviços), tendo em vista que tratam-se de receitas de comercialização de energia elétrica.
Já as receitas financeiras teriam sido lançadas nas Linhas 18 e 19, como Variações
Cambiais e outros rendimentos, lembrando que elas podem ser decorrentes de exercícios
anteriores, uma vez que os rendimentos de aplicações financeiras são contabilizados e oferecidos
à tributação por regime de competência, enquanto as retenções ocorrem no resgate (por caixa).
No caso de dúvida, pede o contribuinte a realização de diligência a fim de apurar a
verdade material.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901871/2012-16

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, conheço e passo a apreciar.
A controvérsia diz respeito à comprovação ou não da tributação das receitas
financeiras e oriundas de serviços prestados que ensejaram a retenção do IRRF que formou o
Saldo Negativo que se busca compensar, receitas estas discriminadas em folha anexa ao
despacho decisório (fls. 51), conforme o quadro abaixo.

Da análise da Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, porém, não
foi anexados nenhum documento que ateste a tributação das referidas receitas. Não há balancetes
contábeis, memórias de cálculos ou qualquer outro documento hábil que demonstre que tais
receitas de fato foram incluídas na DIPJ como parcelas integrantes do Lucro Real.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901871/2012-16

Nesse estado de coisas, o que precisa ficar claro é que a fiscalização motivou a
não homologação do crédito sob a correta premissa de que o pressuposto para se valer do IRRF
seria a tributação das respectivas receitas, entendimento este que está de acordo com a Súmula
CARF no 80, que assim dispõe: “na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Já a contribuinte faz menções genéricas de que houve a tributação, mas, reitera-se,
não apresenta nenhuma demonstração ou prova em seu favor. Ora, alegações genéricas,
desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos, são incapazes de fazer prova de sua
afirmativa. Cabe, aqui, lembrar do velho brocardo latino: "alegar e não provar é quase não
alegar" (allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou "alegar e não provar o alegado importa
nada alegar" (niagara ilia et allegatum nom probare paria sunt).
Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do crédito
constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Nesse caso concreto, reitera-se que a Recorrente não apresentou sequer sua
escrituração contábil ou qualquer outra documentação pertinente a fazer prova da inclusão das
receitas no Lucro Real.
E nem se diga que tal providência poderia ser requerida por uma diligência, uma
vez que o ônus probatório é do contribuinte, que já deveria ter cumprido nas suas peças de
defesa, o que nunca foi feito.
À falta, então, da comprovação do oferecimento das receitas que deram origem ao
IRRF formador do Saldo Negativo à tributação, o despacho decisório não merece reforma.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital